Tribunal: TJSP
Processo: 1074588-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Móveis planejados. Ação cominatória para proposta para exigir entrega e reparo de vícios em móveis residenciais. Atraso na entrega e imperfeições constatadas em perícia técnica. Pequenos defeitos que não impedem o uso regular dos móveis. Determinação específica das providências a serem adotadas pela fabricante. Danos morais afastados por caracterizar mero inadimplemento parcial do contrato.

Ementa:
Móveis planejados. Ação cominatória para proposta para exigir entrega e reparo de vícios em móveis residenciais. Atraso na entrega e imperfeições constatadas em perícia técnica. Pequenos defeitos que não impedem o uso regular dos móveis. Determinação específica das providências a serem adotadas pela fabricante. Danos morais afastados por caracterizar mero inadimplemento parcial do contrato. Recurso parcialmente provido para limitar a obrigação da requerida aos reparos necessários e afastar a indenização por danos morais.